Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-20.1998.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000047-20.1998.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), DONATO E DONATO LTDA - CNPJ: 00.365.854/0001-71 (APELADO), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO VERIFICADO – SEGUIDOS IMPULSIONAMENTOS PELO EXEQUENTE – NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARA O RECEBIMENTO DO CRÉDITO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A perda superveniente do interesse de agir nas ações de execução ocorre somente com a extinção do crédito executado, face a indisponibilidade.

Diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir.

Para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, qual seja, suspensão do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente.

Não configurada a inércia da Fazenda Pública, não há que se falar em falta de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que reconheceu a superveniência da falta de interesse de agir, e com fundamento nos artigo 267, VI do CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Alega o recorrente que não houve falta de interesse de agir, uma vez que há débito a ser excutido, o que demanda a intervenção do Poder Judiciário, e que não houve intimação prévia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões, face à revelia.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que reconheceu a superveniência da falta de interesse de agir, e com fundamento nos artigo 267, VI do CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Denota-se que o entendimento do juízo
a quo,
foi de que o fato do executado não ter localizado até o momento bens do devedor caracterizaria a falta de interesse de agir apta a extinção do feito.

A apelo merece provimento.

Extrai-se dos autos que o exequente busca incessantemente a satisfação do crédito exequendo, tanto que parte da dívida foi adimplida com adjudicação de bem penhorado da executada.

A dificuldade na localização de bens penhoráveis, não retira do exequendo o interesse de agir do feito.

Não há permissivo legal que autorize em sede de execução fiscal, reconhecer-se a suposta ausência de interesse de agir do credor no feito executivo pela dificuldade na busca de bens penhoráveis.

No entanto, o arquivamento sem baixa na distribuição é o procedimento legal a ser adotado caso o credor não tenha interesse, por ora, em prosseguir com a execução, o que não se extrai dos autos, que o credor continua postulando na busca de bens.

Mostra-se desacertado o entendimento de que a dificuldade de se encontrar patrimônio, retire do exequente o interesse de agir do feito, pelo contrário, ativa ainda mais a necessidade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO CREDOR. REFORMA DA DECISÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, analisando se cabe ao magistrado verificar a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional e a ausência de interesse da União nas execuções fiscais de baixo valor, vem firmando o entendimento adotado pela Primeira Seção no julgamento do ERESP 670.580/RS. 2. Não há permissivo legal que autorize, em execução fiscal, reconhecer a suposta ausência de interesse de agir do credor em ajuizar o processo executivo. 3. O arquivamento sem baixa na distribuição é o procedimento legal a ser adotado caso o credor não tenha interesse, por ora, em com prosseguir com a execução. 4. Recurso provido.

(TRF-2 - AC: 199051010303846 RJ 1990.51.01.030384-6, Relator: Desembargador Federal LUIZ MATTOS, Data de Julgamento: 18/12/2007, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::23/01/2008 - Página::220)

No mais, para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, qual seja, suspensão do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente.

Com efeito, diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução pela Fazenda Pública, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, em razão da demora na localização de bens do devedor.

Observa-se, também, do artigo 141 e 142 do Código Tributário Nacional que o crédito tributário depois de constituído somente se extingue ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, como cito:

“Art. 141, do CTN.
O crédito tributário regularmente constituído somente se
modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade
suspensa ou
excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensado
, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
.

Deste modo, apesar da morosidade na localização de bens penhoráveis pela Fazenda Pública, não é possível o Poder Judiciário extinguir a execução fiscal em razão do elevado tempo de tramitação processual, isso porque, deve prevalecer na administração pública o princípio da indisponibilidade dos bens.

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. [...] EXTINÇÃO INDEVIDA DE OFÍCIO POR PRESUNÇÃO DE QUE NÃO SERÃO LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO E POSTERIOR ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO QUE MERECE DEFERIMENTO. [...]
Não cabe ao juiz deduzir que não será possível a cobrança judicial do crédito somente porque ainda não foram encontrados bens passíveis de penhora
. [...]
Não se configura falta de interesse de agir, ou ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. Merece acolhida a pretensão de arquivamento administrativo, sem baixa, com prévia suspensão, nos ternos do art. 40 da LEF. APELAÇÃO PROVIDA”.
(TJRS - Apelação Cível, Nº 70070895396, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em: 14-09-2016).

“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELA AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. - Não incumbe ao Judiciário decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal pela suposta ausência de interesse de agir, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é caracterizado por sua certeza, liquidez, exigibilidade e indisponibilidade (art. 141 do CTN).
A mera não localização de bens passíveis de penhora que satisfaçam a integralidade do débito não fundamenta a extinção pela suposta ausência de interesse processual no prosseguimento da execução, sob pena de negar-se vigência ao art. 40 da Lei n. 6.830/80
. Configurada tal situação fática, o art. 40, § 4º, da LEF preceitua que a extinção pela prescrição intercorrente depende do decurso do prazo prescricional quinquenal e da inércia da Fazenda Pública. Ademais, o prazo da prescrição intercorrente se inicia tão somente após um ano da suspensão da execução fiscal quando não localizados bens penhoráveis do devedor (Súmula 314/STJ). Sendo notória a inocorrência da prescrição intercorrente, inexiste fundamento jurídico para o decreto de extinção da execução fiscal, devendo ser desconstituída a sentença. Precedentes do STJ. APELAÇÃO PROVIDA, DE PLANO”. (TJRS - Apelação Cível, Nº 70058423625, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 05-03-2014)

Não configurada a inércia da Fazenda Pública, não há que se falar em falta de interesse processual.

Nesse sentido colho o recente precedente deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO
FISCAL
– ISSQN – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 EM VIGOR NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ORIUNDOS DO ELEVADO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO (ART. 267, VI, DO CPC/73) – DÉBITO NÃO EXTINTO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO (ART. 580 DO CPC/73) – INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIAS DO ART. 267, I E II, §1º, DO CPC NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR
ABANDONO
DA CAUSA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS POR PERÍODO INFERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a sentença impugnada foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o recurso deve ser analisado com base nessa legislação.

Nos termos do artigo art. 580 do CPC/73, a perda superveniente do interesse de agir nas ações de execução ocorre somente com a extinção do crédito executado.
Diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir.
A extinção do processo por
abandono
da causa exige a prévia intimação pessoal da parte exequente, com as advertências do artigo 267, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, não realizada nos autos.
Para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, qual seja,
suspensão
do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente.
Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da
suspensão
do processo, não configura a prescrição intercorrente.
(N.U 0010017-34.2004.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019)

Destarte, não agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar extinta a pretensão da Fazenda Pública, ainda que sem apreciação do mérito, sob o fundamento de perda do interesse de agir em razão da não localização de bens penhoráveis e do elevado tempo de tramitação processual.

Outrossim, insta consignar que após a prolação da sentença ao Exequente não é possível a prática de ato expropriatório, motivo pelo qual o prazo prescricional deve ficar suspenso da data do ato sentencial até a intimação da Fazenda Pública do recebimento do processo em primeiro grau após o julgamento procedente do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para cassar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021